Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721423-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE DE MEIRA LIMA AGRAVADO: MIRYEDA TERRA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GISELE DE MEIRA LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0717028-67.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD em conta bancária da agravante. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de Cumprimento de Sentença/Execução que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (ID 233204111). Os executados impugnam (ID 234501128 e 234052976) o bloqueio judicial de valores realizado via SISBAJUD, indicando a constrição de conta salário e conta poupança, e requerem o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento nos arts. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. É certo que o art. 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, excepcionando, porém, a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores superarem cinquenta salários mínimos mensais, conforme previsto no § 2o do mesmo artigo. No caso em exame, contudo, não se vislumbra situação que justifique a proteção integral pretendida pelo executado. Como bem leciona Daniel Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320): "[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.". Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. No presente caso, os impugnantes não lograram êxito em demonstrar tal comprometimento. Quanto às quantias depositadas em poupança, o art. 833, X, do CPC, prevê a impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, desde que evidenciada sua destinação à constituição de reserva mínima de emergência. Todavia, conforme a interpretação conferida pela jurisprudência — a exemplo do REsp 1.660.671/RS — não basta a mera alegação ou a simples existência de valores depositados em conta poupança para que se reconheça a impenhorabilidade. É imprescindível a demonstração de que se trata de reserva voltada à proteção da dignidade do devedor em situação excepcional, como desemprego ou iminente necessidade de custeio de despesas básicas, o que não se verifica na hipótese dos autos. Dessa forma, não demonstrada a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a subsistência do executado e de sua família, tampouco comprovada a destinação da poupança como reserva de emergência em contexto de anormalidade, a alegação de impenhorabilidade não merece acolhimento. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas e mantenho a constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD, ressalvada a possibilidade de futura reavaliação da medida, caso os executados tragam aos autos elementos aptos a demonstrar situação de efetivo comprometimento de sua subsistência. Intimem-se. No mais, aguarde-se regular desdobramento da ordem via SISBAJUD.” Embargos de declaração rejeitado (ID 236445126 da origem). Sustenta a agravante que os valores bloqueados estão abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, conforme o artigo 833, inciso X, do CPC, o que impõe a presunção de impenhorabilidade. Afirma que a decisão agravada violou os artigos 833, IV e X, e 805 do CPC, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para desbloqueio dos valores e, ao final, a reforma da decisão impugnada. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, a agravante alega que os valores penhorados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e por serem inferiores a 40 salários mínimos. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. Não se trata de impenhorabilidade absoluta, como alega a recorrente. Ademais, é ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé. 3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade. 4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos. 5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida. 5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268. (Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, infere-se dos autos de origem que, em tese, o agravante não teria demonstrado a natureza salarial dos recursos a sua essencialidade a subsistência. Com efeito, a ausência de tal comprovação inviabiliza, ao menos neste juízo de cognição sumária, o acolhimento da tese de impenhorabilidade. Dessa forma, ausente demonstração quanto a probabilidade de provimento do recurso, inviável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da medida liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator